Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-53.2023.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PERICIAL. MÚTUA ASSISTÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRANSITORIEDADE.
I – A pretensão de receber alimentos do ex-cônjuge sob alegação de modificação da situação econômica evidencia que o provimento jurisdicional é útil e necessário, assim como que há pertinência subjetiva do réu na demanda. Rejeitadas as alegações de ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva.
II – Os alimentos devidos entre ex-cônjuges estão fundamentados no dever de mútua assistência, art. 1566, inc. III, do CC, e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social e familiar, arts. 1°, III, e 3° da CF.
III – A autora, com 54 anos, apresenta problemas de saúde e está com sua capacidade laboral reduzida, o que autoriza a fixação dos alimentos.
IV – Os alimentos fixados na r. sentença, em percentual do salário mínimo, por prazo determinado de dois anos, atende o binômio necessidade e possibilidade.
V – Apelações desprovidas.